Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu Distrito Federal contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação. O referido acórdão manteve a sentença que condenou o ente distrital ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da morte intrauterina do filho dos autores, em razão de negligência no atendimento médico prestado em hospital da rede pública do DF. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, argumentando que a Emenda Constitucional no 113/2021 (vigente a partir de 09/12/2021) estabeleceu a SELIC como índice único, e que a decisão embargada não compatibilizou adequadamente sua aplicação com o período anterior a 09/12/2021, alegando risco de bis in idem. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de cálculo e aplicação dos consectários legais já definidos, à luz do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
5. O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação do Distrito Federal, manteve integralmente a sentença quanto aos índices de atualização e juros, exceto pelo termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais, sendo que a sentença foi clara ao fixar os encargos: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E para o período inicial; e, a partir de 9 de dezembro de 2021, somente a taxa SELIC, que engloba correção e juros de mora, por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
6. A pretensão do embargante de aplicar a taxa SELIC deduzida do IPCA para o período em que os juros de mora foram fixados a partir do evento danoso, sob a alegação de fluência assíncrona dos consectários e para evitar bis in idem, configura verdadeira tentativa de rediscussão do mérito já analisado e decidido.
7. A irresignação do Distrito Federal destoa da finalidade dos embargos declaratórios, buscando a reforma da decisão para reverter sua condenação e limitar os efeitos da responsabilidade reconhecida, o que é incabível por esta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.” “2. Não há omissão no acórdão que expressamente se manifestou sobre os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, à luz da Emenda Constitucional no 113/2021, mantendo a sistemática da sentença que delineou os índices distintamente para cada período.” “3. A pretensão de reanálise de critérios de cálculo e aplicação de índices de juros e correção monetária já fixados no acórdão e na sentença configura mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o; CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 398; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.